Tribunal: TJES
Processo: 5015287-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015287-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IVANILDO LOUSADA DA SILVA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
Ivanildo Lousada da Silva
, pronunciado como incurso no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES. O impetrante alega
ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
excesso de prazo na formação da culpa
e
fundamentação inidônea
da decisão que manteve a custódia, ressaltando ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Requer a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) examinar se há
excesso de prazo
na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, de natureza excepcional, tem por finalidade assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, devendo ser amparada em
fundamentação concreta e idônea
(arts. 311 a 316 do CPP).

4.

O decreto prisional está
devidamente motivado
, com base na
gravidade concreta do crime
— homicídio cometido mediante emboscada, em contexto de tráfico de drogas, com utilização de arma de fogo e superioridade numérica —, demonstrando
periculosidade social acentuada
e risco de reiteração delitiva, notadamente diante dos antecedentes do paciente por crimes de tráfico, homicídio, porte de arma e furto.

5.

As decisões que mantiveram a prisão preventiva reafirmam a
necessidade da medida para preservação da ordem pública e da instrução criminal
, não havendo inovação fática que justifique a revogação da custódia.

6.

Quanto à alegação de
excesso de prazo
, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
entende que os prazos processuais penais não são absolutos, devendo ser avaliados conforme as
peculiaridades do caso concreto
e à luz do
princípio da razoabilidade
(AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022). No caso, a demora processual decorreu de atos processuais regulares e da interposição de recurso pela defesa, afastando a caracterização de desídia judicial.

7.
A
gravidade em concreto da conduta
constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023).

8.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

9.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, dada a natureza e a gravidade dos fatos imputados (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

10.
Ausente ilegalidade ou abuso de poder, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando quando a demora decorre de atos processuais regulares ou de recursos interpostos pela defesa.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

4. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes para a tutela da ordem pública diante da gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311 a 316, 312, 319; CP, art. 121, § 2º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015287-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IVANILDO LOUSADA DA SILVA
IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015287-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IVANILDO LOUSADA DA SILVA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

IVANILDO LOUSADA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
de Vitória
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi
pronunci
ado, na origem, como incurso na
sanção do artigo
121, § 2º, inciso IV
, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que
“Não se trata aqui de impor cálculos aritméticos à marcha processual. Mas certo é que na condução do feito, há que se observar o princípio da razoabilidade, que se de um lado permite que se tenha como justificada esta eventual dilação de prazo para a conclusão do processo, de outro, não aceita que os acusados suportem demora excessiva da prestação jurisdicional, caracterizando, dessa forma, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o denunciado encontra-se encarcerado há quase 03 anos.” (sic)

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (p. 236/238 do Vol. 001, parte 09 dos autos digitalizados), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Ademais, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, tanto mais quando se verifica que eles surpreenderam a vítima no interior de um beco, portando arma de fogo e em superioridade numérica, dificultando sobremaneira qualquer chance de defesa.

Desta forma, necessária a custódia cautela para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas, considerando, em especial, que a vítima possuía envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes do Bairro Inhanguetá.

(...)

Quanto ao risco de reiteração da conduta delitiva, observo que, (...). Quanto ao acusado Ivanildo Louzada da Silva, responde a processos pela prática de crimes de tráfico de drogas (autos nº 0000005-26.2019.8.08.0012) e homicídio (autos nº 0027015-58.2009.8.08.0024); além de possuir condenação pela prática dos crimes de porte de arma de uso permitido e furto (autos nº 0001320-94.2003.8.08.0030).”

Verificando o termo da audiência de custódia (p. 258/259 do Vol. 001, parte 09 dos autos digitalizados), a juíza entendeu:

“
[...] Analisando detidamente os autos, em relação à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, tenho que se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, CPP e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião das Decisões proferidas anteriormente.”

Corroborando ainda com o acima elencado, o juízo a quo, prolatou Decisão (ID 73807886) indeferindo a revogação da prisão preventiva, fundamentando:

“
[...] Analisando os autos, não vislumbro inovação substancial, tanto de ordem fática quanto relacionada aos pressupostos processuais, que tenham força de ilidir a necessidade da segregação do réu.

A análise de eventual excesso de prazo na prisão preventiva deve observar as peculiaridades de cada caso, não se baseando em mero cálculo aritmético. No caso em tela, a demora para o efetivo julgamento não decorre exclusivamente deste Juízo ou do Ministério Público, visto que o próprio acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito, o que colabora para a dilação do trâmite processual.

As circunstâncias do crime revelam a gravidade dos fatos imputados ao acusado, sobretudo revelada pelo modus operandi do crime e sua motivação.

Com relação à alegação de ausência de revisão nonagesimal, os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que a ausência da revisão formal no prazo legal não implica automática revogação da prisão, nem acarreta nulidade processual, desde que a legalidade da custódia seja analisada e justificada em momento oportuno ou esteja amparada por decisões anteriores devidamente fundamentadas.

Novamente, é importante consignar que os autos foram remetidos ao e. TJES para a análise do recurso manejado pela Defesa.

Por fim, tenho que as medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública.

Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu, à luz dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.